Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-74.2022.8.26.0275
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória e indenizatória - Cobrança indevida de IPVA com inscrição na dívida ativa e no CADIN, referente a veículo adquirido mediante fraude em nome do autor - Decisão judicial prévia que já havia reconhecido a utilização indevida da documentação do autor para fins de aquisição de veículo (0002382-29.2014.8.26.0275) - Sentença de procedência - Ausente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória e indenizatória - Cobrança indevida de IPVA com inscrição na dívida ativa e no CADIN, referente a veículo adquirido mediante fraude em nome do autor - Decisão judicial prévia que já havia reconhecido a utilização indevida da documentação do autor para fins de aquisição de veículo (0002382-29.2014.8.26.0275) - Sentença de procedência - Ausente fato gerador a ensejar a cobrança do tributo, tampouco a justificar a inscrição do requerente na dívida ativa e no CADIN - Dever de indenizar – Valor arbitrado em R$5.000,00 que se afigura razoável, cumpre o papel pedagógico e reparador, devendo ser aplicada a EC 113/2021 para os juros e correção monetária – Sentença mantida - Recursos desprovidos, com observação.